Tribunal: TJPA
Processo: 0004504-34.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004504-34.2018.8.14.0008

APELANTE: ELIKELVYN FURTADO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
PLEITO DE FIXAÇÃO
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO. PARCIAL PROVIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a inexistência de
vetores judiciais valorados em desfavor do recorrente.

2
. Restando preenchidos os requisitos legais da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 1/6, ante a natureza e quantidade da droga apreendida.

3
. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em decorrência do
quantum
final da reprimenda privativa de liberdade (04 anos e 02 meses de reclusão), nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Elikelvyn Furtado Costa,
por intermédio do defensor público Flávio César Cancela Ferreira, interpôs apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, às seguintes penas: 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.

Noticia a exordial acusatória, em síntese, que
os policiais militares realizavam rondas, ocasião em que avistaram uma aglomeração suspeita, na qual havia 03 pessoas e, ao iniciarem a abordagem, alguns empreenderam fuga restando no local somente o acusado Elikelvyn Furtado Costa. Ato contínuo, durante a revista pessoal foi encontrada em sua posse 200 (duzentas) “purucas” de “cocaína”, que culminou com sua prisão em flagrante.

O apelante pleiteia, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena expressa no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo (2/3), além da readequação do regime inicial de cumprimento da pena, com a consequente substituição da reprimenda privativa de liberdade em restritiva de direitos.

O
dominus litis
, em suas contrarrazões, rebate os pedidos ventilados no apelo, pugnando pela manutenção integral da sentença impugnada.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina
pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sob
revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Insurge-se o apelante, exclusivamente, quanto a pedidos afetos à dosimetria da pena procedida
, razão pela qual, para um melhor exame, indispensável a transcrição do seguinte excerto
da sentença recorrida,
in verbis:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é
grave
, na medida em que tinha posse, para fins de comercialização,
relevante quantidade de substâncias entorpecentes
, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O
não registra antecedentes criminais
à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua
conduta social não investigada
. Os
motivos
do crime lhe são
desfavoráveis
, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As
circunstâncias

também tendem contra o réu
, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. A quantidade de droga apreendida foi de 276, 7 gramas de cocaína. As
consequências não podem figurar em seu favor
, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O
comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.
Diante disso,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa
.

Não há atenuante ou agravante.

Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em concreto e definitivo a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Regime inicial
SEMIABERTO

O condenado não tem direito a benefício do Susis ( art 77 do CP ) nem a substituição da pena ( art. 44 do CP)”.

Constata-se do trecho acima reproduzido, que o Juízo
a quo,
ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas,
considerou como desfavoráveis ao apelante os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime
,
justificando, dessa maneira
, a fixação da pena-base em 06 anos de reclusão, e mais 600 dias-multa,
pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11. 343/06.

Pois bem.

Entendo que a valoração atribuída aos vetores:
da culpabilidade, dos motivos, das
circunstâncias e das consequências
do crime
são inerentes ao tipo penal, não devendo figurar como desfavoráveis para os devidos fins.

Portanto, inexistindo vetores desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base no ínfimo legal, qual seja,
05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento, contudo, entendo que o Juízo
a quo

se equivocou ao não aplicar a causa de diminuição
expressa

no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 ao recorrente, sobretudo porque preenche os requisitos legais do mencionado dispositivo, fazendo jus à adequação pertinente.

Explico.

É cediço que para a aplicação da minorante em comento, são exigidos, além da
primariedade
e dos
bons antecedentes
do acusado, que este
não integre organização criminosa
e que
não se dedique a atividades delituosas
. Isto porque a razão de ser da mencionada causa especial de diminuição de pena
é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida
.

Assim, ao contrário do sustentado no édito condenatório – “
essa diminuição serve apenas para aquelas pessoas sem envolvimento com o tráfico e que se viram por qualquer circunstância envolvidas nessa condição que não é caso telado, pois que em nenhum momento comprovou qual atividade lícita exerce, o que ratifica que vivia da prática do comércio de drogas” –
a dedicação à prática de atividades criminosas
não pode ser presumida
pelo simples fato de não ter logrado êxito em comprovar qual atividade lícita exerce, valendo destacar dos documentos extraídos nos autos (PJe ID nº 6.136.588 e nº 6.136.589) que: o recorrente não tem antecedentes criminais; comprovou possuir residência fixa; apresentou todos seus documentos pessoais, inclusive com CTPS registrando diversas anotações contratuais na função de armador e, mais recentemente, no ano de 2018, declarou-se autônomo, laborando como lavador de carros, motivo pelo qual entendo fazer jus à benesse.

Quanto ao patamar, aplico na fração de 1/6, destacando a quantidade - 200 “purucas”, pesando o total de
276,7g
- a natureza da droga apreendida –
cocaína
- e sua forma de acondicionamento, fracionada e embalada pronta para venda, tudo associado às circunstâncias do caso concreto e à valoração dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual torno a sanção final e definitiva em
04 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o não preenchimento dos requisitos legais (Artigo
44
, inciso I,
do
Código Penal
).

Por todo o exposto, deixo de acompanhar o parecer do Ministério Público, para
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
readequando a reprimenda definitiva
para o
quantum
de
04 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto
, além
do pagamento de
416 dias-multa
,
mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 26/10/2021